Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706138-26.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: PRISCILA DE SOUSA GARCIA, P. F. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. O apelo interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A foi julgado por este colegiado, conforme ementa transcrita (ID 43072943): “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RETENÇÃO INDEVIDA. VERBA DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO. CABÍVEL. 1. O patrimônio da mãe não se confunde com o dos filhos. Por esse motivo, as quantias destinadas à subsistência do jovem não podem ser utilizadas para quitar débito da autora, oriundo de contrato firmado entre ela e o banco réu. 2. Em se tratando de apropriação de valores de terceiros estranhos à relação contratual de mútuo, especialmente verbas de natureza alimentícia, a consequência obrigatória é a devolução do montante correspondente pelo Banco. 3. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.” Na petição acostada ao ID 43251967, a parte apelante informa que as partes transigiram com o objetivo de colocar fim ao processo. A parte apelada também se manifestou, pleiteando a expedição de alvará de levantamento. Considerando que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator